Tribunal: TJSP
Processo: 2134615-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A RESPEITO DE ASPECTOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. ATIVIDADE QUE DEVE SER RESTRITA AO EXATO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo e, no caso, o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A RESPEITO DE ASPECTOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. ATIVIDADE QUE DEVE SER RESTRITA AO EXATO CONTEÚDO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. A execução deve observar estritamente os limites do título executivo e, no caso, o dispositivo do acórdão, que ganhou imutabilidade com o trânsito em julgado, contém a condenação da Municipalidade ao pagamento das despesas com utilização de guincho, no valor de R$ 590,00. Com a imutabilidade do comando do acórdão, operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, que impossibilita discutir quaisquer questões, suscitadas ou não durante a fase de conhecimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE. 1. Durante a fase de cumprimento de sentença, o ora agravante apresentou impugnação, afirmando a ocorrência de excesso de execução que foi rejeitada, com a condenação da parte impugnante ao pagamento de verba honorária sucumbencial. 2. Há previsão legal expressa de incidência de honorários advocatícios no âmbito do cumprimento de sentença, e no caso em exame, essa providência se encontra disciplinada no artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. Em razão disso, impõe-se adequar o arbitramento, que passa a ser de 10% sobre o valor da condenação.